Tribunal: TJMT
Processo: 1010903-56.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010903-56.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIA GOMES FERREIRA - CPF: 940.255.172-72 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA DESCONTO MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA E DE POUCA INSTRUÇÃO - DESCONTOS REALIZADOS AO LONGO DE 60 MESES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INTIMAÇÃO DA PARTE PARA APRESENTAÇÃO DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO DESPROVIDO. 1
O fato de o contratante/mutuário ser pessoa idosa e de pouca instrução não implica, por si só, inexistência ou invalidade do contrato de mútuo celebrado com instituição financeira, devendo ser rejeitada a pretensão autoral, diante da inexistência de prova mínima dos fatos alegados, mesmo quando devidamente intimada a fazê-lo. 2. Não d
emonstrada a condição de hipossuficiência econômica da parte, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1010903-56.2021.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTÔNIA GOMES FERREIRA, contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Proc. no 1010903-56.2021.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c artigos 330, I, ambos do CPC, por inépcia da inicial, uma vez que devidamente intimada para sanar o feito a parte autora permaneceu inerte (Id. 104255037)

A apelante requer, inicialmente, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, eis que afirma não ter condições de arcar com as custas processuais por ser aposentada e receber apenas o benefício previdenciário junto ao INSS.

Sustenta que, por ser pessoa carente não possui condições de arcar com os custos dos extratos de sua conta bancária, referente ao mês em que houve a suposta contratação do empréstimo e, ainda, que não lhe foi oportunizado
“corrigir o suposto vício antes da sentença”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja declarada a inexistência do contrato e a inexigibilidade da dívida, com a condenação do Banco/apelado ao pagamento de indenização pelo dano moral que alega ter sofrido, no valor de R$ 10.000,00, além da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente (Id. 104255039).

Nas contrarrazões o Banco/apelado pugna pela manutenção da sentença (Id. 104255042).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento,

Cuiabá/MT, 8 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação declaratória/indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS, “percebeu” que foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário, advindos do empréstimo consignado de no 806282392, no valor de R$ 2.003,94, contratado em 02/2016, para ser pago em 72 parcelas de R$ 61,00, já descontados 62 parcelas, cuja origem alega desconhecer.

Ao receber a inicial, o Juízo proferiu o seguinte despacho:

E quem pese à parte autora alegar ser idosa e aposentada, sabe-se que tais condições não implicam, necessariamente, no deferimento automático do benefício objetivado.

Assim, INTIME-SE a(o) requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer documentação atualizada [1] , a fim de comprovar a atual condição financeira noticiada na espécie, vez que o carreado aos autos não se mostra suficiente a tal desiderato, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça.

Muito embora o(a) demandante se insurja quanto à existência do contrato em questionamento, não se pode descurar da generalidade do petitório inaugural, tanto em relação à causa de pedir quanto ao pedido, o que, indene de dúvidas, dificulta o julgamento de mérito [2] .

Dito isto, INTIME-SE o(a) autor(a) para, em igual prazo, EMENDAR a inicial, esclarecendo acerca da integral periodicidade (meses) da(s) suposta(s) cobrança(s) indevida(s), robustecendo o feito documentalmente (v.g. extratos bancários que discriminem os lançamentos) em relação a tais descontos, ao passo que os valores/parcelas indicadas à titulo de danos, não encontram respaldo probatório no feito [3] [4] , sob pena de indeferimento da inicial [5] . (Id. 104255027)

Ocorre que, devidamente intimado, a parte autora não cumpriu a solicitação do Juízo, sob a justificativa que por ser pessoa idosa e de poucas posses, não teria condições de arcar com os custos da expedição do extrato bancário de sua conta corrente no tempo da contratação do empréstimo.

A sentença de extinção do feito foi proferida nos seguintes termos:

O art. 321 [1] do NCPC determina a emenda da petição inicial quando esta não preencher os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320.

De proêmio, colhe-se dos autos que a parte autora é contumaz na contratação de empréstimos consignados, pratica, portanto, não desconhecida a ela, não sendo crível seu completo e absoluto desconhecimento em relação às diversas relações firmadas com as mais variadas instituições financeiras, como quer fazer crer.

(...)

Fato é que, devidamente intimada a dar um mínimo de substrato probatório ao alegado, assim não o fez, limitando-se, mais uma vez, a sustentar total insciência quando ao(s) contrato(s) em discussão.

Em que pese a não obrigatoriedade de juntada de contrato, deixou de colacionar qualquer extrato bancário atestando a periodicidade dos descontos supostamente desconhecidos ou mesmo de demonstrar eventual negativa do(a) requerido(a) em fornecê-los extrajudicialmente, não se podendo, com lastro apenas e tão somente no discorrido, presumir pela absoluta ausência de conhecimento quanto ao narrado, e/ou mesmo qualquer ilicitude/ilegalidade por parte da instituição demandada.

Indene de dúvidas que o petitório inaugural, tal como exposto e consubstanciado, dificulta não só a devida apreciação meritória, mas o regular estabelecimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(...)

Nota-se, ainda, que, em vista da hipervulnerabilidade da parte autora e do poder geral de cautela, determinou-se a comprovação do vínculo havido entre a demandante e as testemunhas signatárias dos instrumentos particulares colacionados ao feito, o que, todavia, também não restou obedecido.

Verifica-se, inclusive, que as testemunhas possuem documentação pessoal vinculada a outras Unidades da Federação, donde não se pode atestar à plena e necessária proteção aos interesses do idoso.

(...)

Por derradeiro, tenho que, intimada, a parte autora não comprovou com suficiência a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, reafirmando o já exposto na exordial, não se vislumbrando fazer jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora.

“Por derradeiro, tenho que, intimada, a parte autora não comprovou com suficiência a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, reafirmando o já exposto na exordial, não se vislumbrando fazer jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora.

Com efeito, o parágrafo único do artigo 321 do NCPC, prevê que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Outrossim, a teor do art. 485, I, e do art. 330, I, §1o, ambos do NCPC, a petição inicial será indeferida quando inepta.

Ante o exposto, com lastro nos ditames legais que regem a espécie e no sólido entendimento jurisprudencial colacionado, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, I c/c artigos 330, I, ambos do NCPC”

Com relação ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, antes de mais nada, é preciso
relembrar que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade (parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE no 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4. O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição".
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator (a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1o de janeiro de 2006" (...) II. Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e
o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar a parte de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo, como no caso dos autos.

Não há comprovação da hipossuficiência econômica alegada, mesmo porque o ajuizamento de demandas sem a presença de prova mínima a albergar a pretensão, deve ser indeferida pelo Poder Judiciário, além do mais, conforme análise do magistrado “
a parte autora é contumaz na contratação de empréstimos consignados, pratica, portanto, não desconhecida a ela, não sendo crível seu completo e absoluto desconhecimento em relação às diversas relações firmadas com as mais variadas instituições financeiras, como quer fazer crer”.

Portanto, não havendo comprovação mínima da alegada hipossuficiência, o indeferimento do pedido é medida que se impõe, além disso a contratação de vários empréstimos contradiz a alegada condição de vulnerabilidade econômica.

Quanto ao suposto contrato de empréstimo, inicialmente, cumpre destacar que a ação foi ajuizada em 11.05.2021, e, conforme admite a própria autora, o tal empréstimo “fake” fora contratado em fevereiro de 2016, tendo sido descontados até então, 62 parcelas do suposto contrato, ou seja, malgrado o transcurso de lapsos temporais consideráveis entre os fatos apontados, notadamente entre a data em que o empréstimo foi contratado (2016) e a data posterior em que a autora decidiu acorrer ao Judiciário (2021) para tentar corrigir a ilegalidade de que fora vítima ao longo de 62 meses, não existe, nos discursos postulatórios proferidos pela requerente, uma única mísera linha de explicação convincente sobre tais discrepâncias.

O foco da exposição postulatória se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pela autora em virtude desta ou daquela razão fática e/ou jurídica excludente; de que ela não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro; de que, tendo recebido qualquer valor que não solicitara ou contratara validamente, promoveu a imediata restituição ao Banco, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo Banco, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, a autora/apelante trombeteia apenas a sua condição de idosa, esta que, por si só, situando-o no mundo sob um frágil estado de vulnerabilidade altamente discutível, deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), que, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

Veja bem. O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

Vê-se, no caso que, a ilegalidade do suposto contrato, poderia ser facilmente refutada pela autora/apelante com a simples apresentação do seu extrato bancário na data informada pelo Banco do repasse do crédito contratado; o que não foi feito.

É certo que a possibilidade de se efetivar a contratação com tamanha facilidade e com o mínimo de burocracia gera os mais diversos riscos e incertezas quanto à legitimidade da contratação, como se observa do sempre crescente número de reclamações deduzidas por usuários que se dizem prejudicados ora por não terrem contratado o serviço, ora pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na esfera judicial), e, embora se trate de risco administrativo inerente à atividade econômica (fortuito externo), cuja responsabilidade evidentemente é da instituição bancária, quando se está diante da genérica afirmação de
“desconhecimento e inexistência de contratação”,
admite-se que a existência e validade do contrato seja comprovada por outros meios de prova, através da formação de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos probatórios que demonstrem a existência e validade do negócio.

Essa é a posição adotada pela jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO COM USO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – OPERAÇÃO VÁLIDA – OBRIGAÇÃO HÍGIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, seja verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não há verossimilhança nas alegações do mutuário capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório. 2. Ausente a prova de que, em 1.o/09/2014, terceira pessoa depositou na conta corrente do cliente a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e tendo em vista a comprovação, indene de dúvida, de que, nesse dia, houve a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em terminal de auto atendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal, não há como negar a validade da operação bancária. 3. No caso, o correntista não demonstrou a existência de falha no sistema de segurança do Banco Apelado, nem mesmo aventou a hipótese de furto do cartão, não havendo que falar em irregularidade dos débitos das parcelas ou abusividade na negativação na Serasa.” (TJMT - 2a Câmara de Direito Privado - RAC no 0000998-49.2015.8.11.0037, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 19/08/2020, DJE 19/08/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especial. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC no 1000688-96.2019.8.11.0033, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 15/09/2020, DJE 16/09/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE VALOR INDEVIDO C/C SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL NA CONTA CORRENTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO – LEGITIMIDADE – PARCELAS DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de crédito concedido diretamente ao consumidor, consistentes em empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas. 2. Não há como reconhecer a invalidade dos contratos celebrados entre as partes, quando não há nos autos provas da contratação irregular dos empréstimos, mormente se realizado por pessoa legitimada e se o correntista apresentava na época dos fatos discernimento para os atos da vida civil, tanto que o Ministério Público ingressou com a Ação de Interdição apenas em julho de 2011.” (TJMT - 2a Câmara de Direito Privado - RAC no 0001006-58.2012.8.11.0028, Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 06/07/2016, DJE 12/07/2016)

A autora insiste na inconsistente alegação de que não se lembra de ter contratado o empréstimo, sem maiores contornos ou outros indícios probatórios
, sendo o foco da exposição postulatória propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pela autora em virtude desta ou daquela razão fática e juridicamente pertinente, como o de que recebeu valor que não solicitara ou contratara validamente, promovendo a imediata restituição ao Banco, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo réu, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto; sem contar a existência de mais outros 6 contratos celebrados com instituições financeiras conforme extrato do INSS apresentado pela autora/apelante.

Não é crível, portanto o desconhecimento durante tantos meses da existência desse contrato de empréstimo consignado existente em nome da autora descontados em seu parco benefício previdenciário (Id. 104255022).

Frente a esse cenário, admito que a parte autora/apelante não se desincumbiu da prova mínima de suas alegações, conforme determinou o magistrado em seu despacho inicial, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC no 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

Portanto, considerando que a parte autora/apelante, mesmo devidamente intimada, não cumpriu a determinação do magistrado quanto a apresentação, de prova mínima dos fatos alegados na inicial, correta a decisão que extinguiu o feito sem a análise do mérito.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022